Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO PELA PARTE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DOBRADA. ILEGÍTIMA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da instituição financeira contra sentença de procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovantes de operação de empréstimo – ID. 25892616/17; histórico de créditos – ID. 25892618; registro de negativação – ID. 25892619; correspondência eletrônica – ID. 25892620; reclamação apresentada perante o PROCON-DF, a qual foi “julgada procedente” pela diretoria jurídica do respectivo órgão administrativo - ID. 25892621; histórico de consignações e de créditos – ID. 25892943/44; contratos atinentes à renegociação de dívidas – ID. 25892945).
IV. No caso concreto, a instituição bancária não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a origem e a legitimidade da cobrança, uma vez que os valores concernentes aos contratos 234669611 e 237569648 foram integralmente cedidos ao Itaú Consignado (terceiro estranho à lide). Ao revés, as provas evidenciam que, por ocasião da renegociação da dívida, teriam sido gerados novos contratos de empréstimos.
V. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único).
VI. Nesse contexto, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).